Tribunal: TJDFT
Processo: 0712372-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Administrativo. Concurso público. Nomeação e posse. Direito líquido e certo. Inexistência. Ilegitimidade passiva.

1 – Se a prática do ato (nomeação e posse em cargo público) compete exclusivamente ao governador, somente ele tem legitimidade passiva em mandado de segurança em que se pretende a nomeação e posse em cargo público.

2 - Não há direito líquido e certo à nomeação e posse em cargo público de candidata aprovada fora do número de vagas se não demonstrado que, no prazo de validade do concurso, a Administração, preterindo-a, deixou de nomeá-la para vagas remanescentes cujos candidatos nomeados não tomaram posse.

3 – Durante o prazo de validade do concurso, a prerrogativa da escolha do momento para a nomeação de candidato, aprovado dentro das vagas ofertadas no certame, é da Administração Pública.

4 - Segurança denegada.